Tribunal: STF
Processo: RE 691104
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS SOBRE A CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.